Tribunal: TJDFT
Processo: 0708021-27.2020.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADO. REINGRESSO DO BENEFICIÁRIO. CONDIÇÃO NÃO ATENDIDAS.

1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: compelir o réu a promover o seu reingresso no plano de previdência complementar fechado. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.

2 – Preliminar. Nulidade da sentença. Princípio da adstrição ou congruência. A improcedência do pedido por ausência de demonstração dos fatos articulados não evidencia violação aos princípios da adstrição ou congruência, pois a decisão foi tomada nos limites objetivos traçados pelo autor na inicial. Preliminar que se rejeita.

3 – Preliminar. Revelia. No sistema dos juizados especiais a revelia se configura com a ausência do réu na audiência designada. Os efeitos, no entanto, não são automáticos, pois não exime o autor de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. Preliminar que se rejeita.

4 – Plano de previdência complementar fechado. PREVI. Na forma do art. 202 da Constituição Federal o regime de previdência privada complementar é organizado de forma autônoma do regime geral da previdência, é facultativo e é fundado em constituição de reservas. As entidades fechadas não têm fins lucrativos (art. 31, parágrafo 1o Lei Complementar 109/2001). A natureza é contratual e as relações entre as entidades fechadas e seus beneficiários tem essencialmente o caráter solidário, diante de que os valores que são vertidos ao fundo destinam-se aos seus beneficiários. Havendo desequilíbrio financeiro, a responsabilidade é de todos (art. 21 Lei Complementar 109/2001). Os planos devem ser oferecidos a todos os empregados da entidade patrocinadora e instituidora do plano, a adesão do funcionário, porém, é facultativa, conforme dispõe o art. 16 § 2o da Lei Complementar 109/2001, c/c art. 202 CF/1988. Os regulamentos dos planos de previdência complementar são aprovados pela PREVIC – Superintendência Nacional de Previdência Complementar. No caso, de acordo com o artigo 80 do regulamento do plano de previdência complementar – PREVI FUTURO (ID 21615831 – PAG 21) os participantes e ex-participantes que tiverem sido reintegrados na empresa patrocinadora por decisão judicial ou administrativa, que implique no restabelecimento do contrato de trabalho, tem 90 dias a partir da data da reintegração para requerem o reingresso no plano.

5 – Reingresso em plano de previdência complementar fechado. Inobservância pelo funcionário do prazo regulamentar. No caso, segundo consta do processo, o autor era funcionário do Banco do Brasil desde 2004 e havia aderido à PREVI. Em maio de 2015 teve seu contrato de trabalho rescindido por justa causa, solicitando o seu resgate do saldo perante a PREVI. Em maio de 2018 foi reintegrado aos quadros da instituição por força de sentença judicial proferida no processo 0000413-89.2017.5.10.0009, da 9a Vara do Trabalho TRT10 (ID 21615834), e só em agosto de 2019 requereu o seu reingresso no plano de previdência complementar do réu (ID 21615832), tendo-lhe sido indeferido por ter ultrapassado o prazo regulamentar. Tais elementos permitem concluir que não há qualquer ilicitude no indeferimento do reingresso do recorrente ao plano de previdência complementar, pois ao ser reintegrado ao banco em maio/2018, tinha até agosto de 2018 para fazer a solicitação, mas manteve-se inerte. A tese do recorrente de que o prazo para aderir o plano de previdência deve ser contado a partir do trânsito em julgado não se sustenta, pois a eficácia da sentença trabalhista foi imediata, tanto que seu contrato de trabalho foi restabelecido em maio/2018 com todos direitos e obrigações. Ademais, os recursos na esfera trabalhista são recebidos, de regra, apenas no efeito devolutivo (art. 899 CLT), o que em tese deveria ser de conhecimento do autor, que advoga em causa própria. De outra parte, ainda que supostamente não tivesse recebido o comunicado enviado pelo réu dando-lhe ciência do prazo que tinha para fazer a adesão ao plano de previdência complementar, correspondência DISEG/GECOB-2018/000037, tratando-se de previdência complementar fechada, a qual o recorrente já era antes filiado, é de se presumir conhecedor do seu regulamento que certamente lhe fora disponibilizado (art. 10 § 1o da Lei Complementar 109/2001) mesmo porque é o mesmo que ainda vigora desde o seu desligamento do plano anteriormente. O regulamento é de 27/01/2012 (ID 21616411). Dessa forma, o autor não tem direito ao reingresso ao plano de previdência complementar patrocinado pelo seu órgão patronal, pois ultrapassou o prazo previsto para solicita-lo. Registre-se que embora a entidade tenha a obrigação de oferecer o plano, a adesão é voluntária, atendidas as regras contidas no próprio regulamento (art. 16 § 2o da Lei Complementar 109/2001). Do contrário, estar-se-ia violando a liberdade de associação. Sem que se observe qualquer ilegalidade, o acesso extemporâneo do autor ao plano de previdência complementar fechado pode resultar em violação do equilíbrio atuarial em prejuízo de seus próprios beneficiários, cujas contas sofrem constantes fiscalizações pelo órgão regulador (art. 23, Lei Complementar 109/2001). Conclui-se, pois, que não há qualquer ilegalidade no art. 80 do Regulamento do Plano de Previdência Complementar, que estabelece o prazo de 90 dias para o funcionário que foi reintegrado nos quadros da patrocinadora a requerer o reingresso no plano (ID 21615831 – PAG 21), cujos dispositivos foram aprovados pelo órgão regulador, razão por que não há qualquer ilegalidade na atuação do réu que indeferiu o reingresso do autor no plano. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.

6 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00 (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995) em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento.

E